Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728671-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TILDA DE SOUZA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por TILDA DE SOUZA TAVARES, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 162875222 e 165702974 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703663-84.2023.8.07.0018, ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, determinou que a exequente apresentasse planilha de cálculos com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em suas razões recursais em ID n. 49062910, a agravante sustenta ser equivocada a aplicação do Tema 733[1] para afastar a incidência do decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário – RE n. 870.947 (Tema 810[2]) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 5348, porque a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a fixação da tese, qual seja, o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Alega que, diferentemente dos honorários advocatícios, a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que as modificações decorrentes de edições de novas leis ou de sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente nos processos em curso. Cita, neste sentido, o RE 211304 e os temas 881 e 885 do STF[3], em que fixada a tese de que “as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”; e o Tema 435 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a respeito da aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, sustentando, assim, que é possível dizer que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97”. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo mesmo que não requerida a revisão, tratando-se de pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC[4]. Neste sentido, alega incorreta a decisão agravada, ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, “pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito”. Aduz não ser possível se falar em preclusão e que, mesmo quando há omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título são aplicáveis. Alega, ademais, que, ainda que se reconheça a coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de inconstitucionalidade destes faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, considerando que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente”. Ressalta que o STJ já decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; e que o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado, citando diversos julgados dos Tribunais Superiores neste sentido. Afirma que o STF “possui jurisprudência vetusta sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório” e que “a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905[5]”. Ressalta, ainda, o direito dos credores da Fazenda Pública de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF sobre a questão, apontando julgados deste E. Tribunal de Justiça. Afirma que a decisão agravada não é compatível com o princípio da eficiência, “pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança”. Alega, ademais, que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348. Aduz que “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO”; e que, “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte”. Com relação à liminar, afirma a plausibilidade do direito invocado, além do desacerto da decisão agravada, ressaltando que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a determinação “ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. No mérito, requer o provimento do agravo, com a consolidação da liminar. Preparo recolhido ao ID n. 49062912 e 49062913. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC[6], por sua vez, dispõe que a interposição do recurso, em regra, não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nos termos do parágrafo único deste dispositivo. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de liquidação individual apresentada pela parte agravante em face do agravado, em que a credora busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Com isso, o Ente Distrital agravado apresentou impugnação em que alegou que “o índice a ser aplicado até 28/06/2009 é o INPC e a partir dessa data até dezembro de 2021 é a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009” (ID 160224005 dos autos de origem). Observa-se que o d. Juiz a quo acolheu a impugnação à liquidação de sentença nos seguintes termos: (ID 162875222 dos autos de origem) (...) Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n. 32.159/1997, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O Tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (g.n.) O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) (g.n.) É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Por fim, a ação rescisória interposta pelo credor na ação originária (proc. 32.159/97) foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que fora determinado no título judicial transitado em julgado. Assim, os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. (grifos no original). Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber o índice aplicável ao caso concreto como parâmetro de correção monetária do débito da Fazenda Pública. Não se olvida o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, a liquidação individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 (apelação cível n. 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da Lei n. 11.960/2009, ao alterar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, observa-se que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Logo, não assiste razão à agravante ao afirmar que os valores devidos pela parte agravada devem ser corrigidos monetariamente de acordo com o IPCA-E. Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no RE n. 870.947 e na ADI n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Cumpre observar que o acórdão objeto do cumprimento de sentença dos autos de origem transitou em julgado em 11 de março de 2020, enquanto o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE transitou em julgado em 31 de março de 2020. Assim, a aplicação do índice IPCA incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. ART. 535, § 4o, DO CPC. 1. A despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, de modo que somente é aplicável aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), o colendo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 2.1. O Tema 733 do colendo Supremo Tribunal Federal, envolve a discussão a respeito da possibilidade de aplicação de precedente no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de preceito normativo, a cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado. 2.2. Caso concreto em que os agravantes pretendem ver aplicado entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a processo que objetiva o cumprimento de sentença que já se encontrava transitada em julgado por ocasião da fixação das teses suscitadas. 2.3. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado nas demandas afetas ao Tema 810, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto condutor do acórdão prolatado, deixou assinalado a necessidade de preservação da coisa julgada, como corolário do princípio da segurança jurídica. 2.4. A despeito de a incidência de correção monetária envolver matéria de ordem pública, devem prevalecer os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar tese no sentido de que, para fins de correção monetária, o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deixou assinalado que não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (Tema 905). 4. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 4.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009, na forma prevista no título executivo judicial exequendo. 5. O Código de Processo Civil, e, seu artigo 535, § 4o, ao dispor sobre o cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, estabelece que, havendo impugnação parcial, (a) parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 6. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, (s)urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 7. Observado, no caso concreto, que a questão ainda pendente de solução definitiva no cumprimento de sentença, envolve apenas a alegação de excesso de execução apontada na impugnação ofertada pela Fazenda Pública do Distrito Federal, não há óbice para que seja determinada a expedição do requisitório em relação à parte incontroversa, observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28 e conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, inciso I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1651433, 07321981420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). Portanto, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não é possível o deferimento liminar da medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [2] Tema 810, STF: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [3] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 885 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário da União. Por maioria, não modulou os efeitos da decisão, vencidos os Ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e, em parte, o Ministro Nunes Marques, que propunham modulação. Por fim, por maioria, entenderam-se aplicáveis as limitações constitucionais temporais ao poder de tributar, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo". Tudo nos termos do voto do Relator. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 8.2.2023. [4] Art. 322. (...) § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. [5][5] Tema 905, STJ: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [6] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.